Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. Uma vez realizadas todas as diligências cabíveis para localizar bens do devedor, e considerando a natureza alimentar da dívida, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo, é perfeitamente cabível a renovação da expedição de ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de garantir a satisfação do crédito, assegurando a efetiva proteção ao credor alimentar.
2. Agravo de instrumento provido.